Tribunal: TJPA
Processo: 0809131-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809131-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. T. B., GILMARA DE NAZARETH TAVARES BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809131-28.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: M. T. B. representado por sua genitora GILMARA DE NAZARETH TAVARES BASTOS

ADVOGADO: MARIA DEMIA FROTA DE AGUIAR – OAB/PA 23.214

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após o trânsito em julgado de sentença confirmatória de tutela de urgência, deferiu pedido de desarquivamento dos autos e determinou a autorização da portabilidade do plano de saúde do autor da modalidade regional para nacional, sem nova carência, com vistas à continuidade de tratamento médico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o trânsito em julgado da sentença, é possível a reabertura do processo arquivado para ampliar o objeto da tutela anteriormente concedida, mediante extensão de efeitos para além dos termos decididos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trânsito em julgado da sentença impossibilita a reabertura do processo para modificação ou ampliação do conteúdo decisório, sob pena de violação à coisa julgada material (CPC, art. 502).

4. A extensão de tutela de urgência após sentença com trânsito em julgado caracteriza inovação indevida, devendo eventual nova pretensão ser formulada em ação própria.

5. O cumprimento de sentença deve observar estritamente o conteúdo do título executivo judicial, não sendo admissível sua ampliação por decisão posterior.

6. Mantida a possibilidade de execução da sentença já transitada, inclusive com utilização de meios coercitivos para garantir a efetividade da decisão no que foi efetivamente julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para indeferir o pedido de extensão da liminar no que se refere à portabilidade do plano de saúde.

Tese de julgamento:
1. O trânsito em julgado da sentença impede a reabertura do processo para modificar ou estender os efeitos de decisão anteriormente proferida. 2. Pretensão de extensão de tutela após a formação da coisa julgada deve ser deduzida em ação própria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma do interlocutório de id. 140966542 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de desarquivamento dos autos e a extensão do pleito liminar deferido para fins de determinar que a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize a IMEDIATA PORTABILIDADE do plano de saúde do autor MIGUEL TAVARES BASTOS, da modalidade regional para a nacional, SEM A EXIGÊNCIA DE NOVO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA, garantindo integral continuidade do tratamento médico especializado, inclusive com cobertura das consultas e procedimentos necessários ao seu estado de saúde, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER.

Em breve histórico, nas razões de id. 26660817, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a liminar deferida pelo Juízo singular (para a transferência e internação do autor MIGUEL TAVARES BASTOS (CPF: 105.597.352-43), com urgência, em leito de hospital de referência no tratamento que o quadro clínico do demandante requer (cardiopatia congênita), devendo adotar, ainda, as providências necessárias para a realização dos exames e procedimentos requisitados pelos médicos responsáveis, inclusive cirúrgicos, caso verificada a necessidade, necessários ao tratamento da enfermidade mencionada na inicial) foi confirmada em sentença transitada em julgada.

Alega que posteriormente, a parte Autora comparece aos autos, após quase um ano do trânsito em julgado da sentença, requerendo a extensão da decisão liminar, a fim de abarcar a obrigatoriedade de autorização da portabilidade do plano de saúde Unimed Regional para Unimed Nacional, sem a aplicação de carência.

Afirma que a pretensão atualmente objetivada pela parte Autora, qual seja, de autorização de portabilidade do plano, é diverso do pedido pretendido na exordial e da obrigação constante na sentença, e apesar da recente decisão do MM. Juízo a quo determinando, de modo unilateral, que a Operadora autorize tal pedido, é incabível a imposição da referida obrigação à Unimed Belém, especialmente porque este específico pedido não está abarcado na decisão liminar, tampouco na exordial e nem na sentença de mérito, tratando-se em verdade, de objeto estranho a lide.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de ser suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito pugna pelo total provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 26731588, foi deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada.

Contrarrazões ofertadas no id. 27075726, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 28555101, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No presente caso, o trânsito em julgado da sentença, impede novas discussões sobre o assunto, sobretudo porque a decisão fica acobertada pelo manto da coisa julgada.

A pretensão do peticionante, ora Agravado, para continuidade do processo se alicerça em argumentos novos, que sequer foram apontados ou requeridos quando do deferimento da tutela de urgência deferida ou da sentença de mérito proferida.

De modo que, tendo transitado em julgado a decisão que determinou a transferência e internação do menor M.T.B. (CPF: 105.597.352-43), com urgência, em leito de hospital de referência no tratamento que o quadro clínico requer (cardiopatia congênita), não se pode mais reabrir uma nova discussão acerca de matérias não ventiladas durante toda a instrução processual.

Assim, não se pode, em suma, mais de ano após o trânsito em julgado da decisão extintiva, pretender rediscutir uma nova questão dentro dos mesmos autos já arquivados e acobertado pelo manto da coisa julgada.

Logo, não é possível desarquivar um processo com decisão transitada em julgado para obter a extensão de liminar (para acréscimo de pedido, referente a portabilidade do plano de saúde).

Neste sentido, uma vez que a decisão transitou em julgado, ela se torna definitiva e não pode ser reaberta para fins de alterar o seu conteúdo, incluindo a revogação ou extensão de uma liminar, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (art. 502 CPC) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada ( CPC, art. 508).

Em resumo, se a liminar não foi revista ou modificada antes do trânsito em julgado, ela não pode ser modificada após essa fase, pois a decisão que a concedeu se tornou definitiva. Se a parte desejar a extensão da liminar, ela deve apresentar um novo pedido (nova ação), que será analisado pelo juiz.

No que tange ao tratamento necessário ao menor, basta a parte interessada ingressar com o cumprimento de sentença, para em caso de desobediência, coagir a Agravante no cumprimento da sentença, podendo inclusive ser aplicado ou majorado a multa, solicitado bloqueio e liberação de valores para custeio do tratamento, dentre tantas outras opções disponíveis ao Magistrado, tanto na esfera cível quanto criminal.

O que não se pode permitir é que a parte autora modifique o pedido da demanda após sentença transitada em julgada, quando na realidade, deveria interpor uma nova demanda, pleiteando o seu direito a portabilidade do plano de saúde.

Neste sentido, o pedido de cumprimento de sentença, está limitado ao exato comando expresso no título executivo, razão pela qual a modificação dos pedidos no título exequendo, inclusive por inclusão de rubrica acessória dele não constante expressamente, configura violação de coisa julgada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, para fins de indeferir o pedido de extensão da decisão liminar, no que tange a portabilidade do plano de saúde Unimed Regional para Unimed Nacional, sem prejuízo da parte interessada requerer tal pleito em via própria.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025